Tribunal: TJSP
Processo: 1049041-10.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Apelação. Compra e venda de bem imóvel. Perdas e danos. Abatimento do preço. Discrepância da proposta com o imóvel entregue, no caso a vaga da garagem. Diferença de metragem. Reconhecimento da decadência. Prazo ânuo do Código Civil, artigos 500 e 501. Litigância de má-fé. Insurgência do autor, com alegação de que pleiteia não a solução do vício, mas as perdas e danos decorrentes, devendo ser

Ementa:
Apelação. Compra e venda de bem imóvel. Perdas e danos. Abatimento do preço. Discrepância da proposta com o imóvel entregue, no caso a vaga da garagem. Diferença de metragem. Reconhecimento da decadência. Prazo ânuo do Código Civil, artigos 500 e 501. Litigância de má-fé. Insurgência do autor, com alegação de que pleiteia não a solução do vício, mas as perdas e danos decorrentes, devendo ser utilizado o prazo decenal, o mesmo para a hipótese de inadimplemento do contrato. Pleito indenizatório que, em verdade, corresponde a um pedido de abatimento proporcional no preço avençado no negócio, que se insere na disciplina da tutela redibitória. Autor que estimou o valor da indenização utilizando-se justamente do cálculo do preço do metro quadrado do bem adquirido, considerando o preço total do negócio e a metragem total prometida para área útil Decadência verificada. Litigância de má-fé configurada. Reiteradas ações com base no mesmo contrato, movimentando a máquina judiciária de forma contraproducente. Sentença mantida com majoração dos honorários de sucumbência. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102908
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049041-10.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
CAIO MARTINS MACEDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MRV NRK XXI
INCORPORADORAÇÕES SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), THEODURETO
CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049041-10.2018.8.26.0576 -Voto no 20723
2
VOTO No: 20723
APELAÇÃO No.: 1049041-10.2018.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APTE: CAIO MARTINS MACEDO
APDO: MRV NRK XXI INCORPORAÇÕES SPE LTDA
JUIZ DE 1o GRAU: Paulo Sérgio Romero Vicente Rodrigues
pn
Apelação. Compra e venda de bem imóvel. Perdas e danos.
Abatimento do preço. Discrepância da proposta com o imóvel
entregue, no caso a vaga da garagem. Diferença de metragem.
Reconhecimento da decadência. Prazo ânuo do Código Civil,
artigos 500 e 501. Litigância de má-fé. Insurgência do autor, com
alegação de que pleiteia não a solução do vício, mas as perdas e
danos decorrentes, devendo ser utilizado o prazo decenal, o
mesmo para a hipótese de inadimplemento do contrato. Pleito
indenizatório que, em verdade, corresponde a um pedido de
abatimento proporcional no preço avençado no negócio, que se
insere na disciplina da tutela redibitória. Autor que estimou o valor
da indenização utilizando-se justamente do cálculo do preço do
metro quadrado do bem adquirido, considerando o preço total do
negócio e a metragem total prometida para área útil Decadência
verificada. Litigância de má-fé configurada. Reiteradas ações com
base no mesmo contrato, movimentando a máquina judiciária de
forma contraproducente. Sentença mantida com majoração dos
honorários de sucumbência. Recurso desprovido.

A sentença de páginas 209/214 julgou improcedente
o pedido pela decadência.
Apelou o autor às páginas 216/237 aduzindo que a
interpretação do ordenamento jurídico deve ser coerente, e o que se pleiteia
são as perdas e danos decorrentes do inadimplemento do contrato, e não a
solução do vício redibitório. Aduziu que deve ser afastada a decadência e
prosseguir o feito.
Contrarrazões às pg. 240/261.
Ausente oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049041-10.2018.8.26.0576 -Voto no 20723
3
É o relatório.
Tenho que o recurso não comporta provimento.
Verifica-se no caso, que o pleito indenizatório, em
verdade, corresponde a um pedido de abatimento proporcional no preço
avençado no negócio, que se insere na disciplina da tutela redibitória,
considerando que o autor estimou o valor da indenização utilizando-se
justamente do cálculo do preço do metro quadrado do bem adquirido,
considerando o preço total do negócio e a metragem total prometida para área
útil, devendo-se, portanto, aplicar a disciplina do art. 500 do Código Civil, com
seu respectivo prazo decadencial ânuo.
Transcrevo da página 5 dos autos:
“Para estimar há de considerar o valor de venda do
imóvel: R$ 135.946,00. Esse, por sua vez, possui 58,00 m2 (46,00 m2 + 12
m2) de área privativa acrescido do box de garagem, ou seja, o valor do m2 é
R$ 2.343,89. Multiplicando tal valor por 1,44, chega-se ao montante de R$
3.375,20 de indenização.”
Não se trata assim de pedido de perdas e danos ou
dano reflexo ao vício redibitório, mas propriamente o abatimento do preço, em
função da alegada redução da metragem prometida da vaga de garagem, de
modo que prevê o Código Civil prazo específico de decadência, que no caso,
foi contado da imissão na posse. Mesmo assim, o prazo decadencial se
consumou.
Neste sentido julgado que se adequa exatamente à
hipótese dos autos:
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Aquisição de
apartamento "ad mensuram" Alegação de a garagem acessória ao imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049041-10.2018.8.26.0576 -Voto no 20723
4
apresentar metragem inferior à prevista - Metragem inferior de garagem que
não caracteriza vício de qualidade do produto, não se aplicando o art. 26 do
CDC Incidência do Código Civil, ainda que se cuide de relação de consumo
Diálogo de Fontes - Pleito indenizatório que, em verdade, corresponde a um
pedido de abatimento proporcional no preço avençado no negócio, que se
insere na disciplina da tutela redibitória
Autora que estimou o valor da
indenização utilizando-se justamente do cálculo do preço do metro quadrado
do bem adquirido, considerando o preço total do negócio e a metragem total
prometida para área útil
Aplicação do art. 500 do Código Civil - Prazo
decadencial ânuo (art. 501 do Código Civil) Ocorrência - Recurso provido.”
(Agravo n. 2144055-49.2019.8.26.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel.
Alcides Leopoldo, j. 28/01/2020).
A litigância de má-fé fica mantida, diante de
reiteradas ações ajuizadas em torno do mesmo contrato, em face da mesma
requerida, utilizando a parte e seu patrono da máquina judiciária de forma
contraproducente e visando auferir maior sucumbência.
Majoro os honorários de sucumbência para R$
2.000,00, nos termos do artigo 85, §11 do CPC, com ressalva da gratuidade
deferida.
Nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator